Tribunal: CARF
Processo: 35011.001402/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.001402/2006-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
UNIPAR CONSTRUTORA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem promova a juntada aos autos de
documento que comprove a data de ciência do contribuinte do acórdão da DRJ, bem como a data
de postagem da carta com AR. Após, que a referida unidade venha ratificar ou retificar a
informação prestada à fl. 197 quanto à tempestividade do recurso voluntário, podendo ainda
apresentar outras informações que considerar relevantes para essa análise
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
35011001402/2006-81, em face do acórdão no 12-17.931, julgado pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO1), em sessão realizada
em 17 de janeiro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35011.001402/2006-81
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 35.924.746-6,
consolidado em 28/04/2006) contra a empresa acima identificada que, de acordo com o
Relatório Fiscal (fls. 44/47), refere-se às contribuições sociais correspondentes à parte
dos segurados empregados e da empresa; inclusive as contribuições de retenção de 11%
não efetuadas sobre notas fiscais de prestadores de serviços, bem como às destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e aos terceiros.
2. Integram a notificação os seguintes levantamentos:
I - GFI - diferenças de valores de folha de pagamento não recolhidos em GPS;
II - RAL - valores relativos à alimentação fornecida pela empresa sem estar inscrita no
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador;
III - RUN - valores relativos ao fornecimento de plano de saúde pago à Unimed para
parte dos seus empregados;
IV - RVT - valores relativos ao fornecimento de vale transporte para seus empregados
em desacordo com a Lei 7.418/1985;
V - ERO, HOR, RON e TEC - valores relativos às retenções de 11% que deveriam ter
sido efetuadas sobre as notas fiscais de prestadores de serviços (empreitada em obra de
construção civil), os quais encontram-se listados no Relatório de Lançamentos.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 80/ 144), por meio de seu representante legal,
trazendo as alegações a seguir, reproduzidas em síntese:
3.1. Que os valores relativos a diferenças de acréscimos legais (levantamento DAL),
bem como os valores apurados nos levantamentos GFI e RON foram pagos, consoante
GPSs anexas;
3.2. Que reputa os levantamentos ERO e TEC improcedentes, vez que as empresas
prestadoras são optantes do SIMPLES;
3.3. Que no que tange ao levantamento RAL – REMUNERAÇÃO ALIMENTAÇÃO,
entende a empresa que promoveu o recadastramento no Programa de Alimentação do
Trabalhador, estando regular no exercício de 2004, eis que a Portaria Interministerial n°
5/1999 estabeleceu que o prazo de cadastramento seria indeterminado, pelo que requer a
exclusão das contribuições previdenciárias correspondentes a esta rubrica;
3.4. Que o levantamento RUN é indevido, uma vez que o plano de saúde contempla
todos os seus empregados, exceto os empregados das obras em período de experiência
ou que não permaneciam na empresa por período mínimo de 6 meses (carência
estabelecida pelo fornecedor do serviço médico);
3.5. Que quanto ao levantamento RVT, esclarece que a impugnante está obrigada aos
termos da Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, pelo que indevida a respectiva
cobrança;
3.6. Que requer a anulação da NFLD.
DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria RFB n°
11.262, de 20/11/2007.
5. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, mantendo em parte o lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 167/182,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
De início, importa fazer algumas considerações quanto a tempestividade do
recurso.
Diante do resultado do julgamento da DRJ, foi encaminhada à contribuinte a
INTIMAÇÃO/SECATEAC-2 no 147, datada de 23/08/2008 (fl. 165), por meio de carta com AR.
Conforme fl. 166 dos autos, consta o comprovante de intimação do contribuinte,
realizada por carta com Aviso de Recebimento (AR), mediante encaminhamento de
correspondência ao seu domicílio fiscal.
Contudo, no Aviso de Recebimento (AR) da carta não consta a data de
recebimento deste, ou ainda, a data de sua postagem.
O recurso voluntário foi apresentado em 28/10/2008, conforme carimbo de f. 167
dos autos.
Salienta-se que à fl. 197 dos autos há informação de que o recurso foi apresentado
em 28/10/2008, sendo tempestivo, porém não há menção alguma neste documento sobre a data
de ciência do contribuinte do resultado do acórdão da DRJ ou qual a razão que levaram a
conclusão quanto a tempestividade do recurso.
Por tais razões, sendo precárias as informações para se aferir a tempestividade do
recurso, entendo que o processo não está apto para julgamento, devendo o julgamento ser
convertido em diligência, devendo a Unidade Preparadora juntar aos autos documentos que
atestem a data de recebimento da carta com AR pelo contribuinte que lhe deu ciência do acórdão
da DRJ. Na impossibilidade, que seja juntado aos autos comprovante quanto a data de postagem
da referida carta com AR.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem promova a juntada aos autos de documento que comprove a data de ciência do
contribuinte do acórdão da DRJ, bem como a data de postagem da carta com AR. Após, que a
referida unidade venha ratificar ou retificar a informação prestada à fl. 197 quanto à
tempestividade do recurso voluntário, podendo ainda apresentar outras informações que
considerar relevantes para essa análise.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital